Tribunal: TJPA
Processo: 0811039-68.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811039-68.2023.8.14.0040

APELANTE: JAQUELINE MORAIS SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0811039-68.2023.8.14.0040

APELANTE
: JAQUELINE MORAIS SOARES

ADVOGADO
: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ237726-A

APELADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO
: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB PE12450-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA MORA. DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS À APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Jaqueline Morais Soares, contra sentença que, com base no art. 487, inciso III, “a”, do CPC/2015, julgou extinto o processo com resolução de mérito e impôs à apelante o pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. As partes firmaram contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo. Em virtude do inadimplemento das parcelas pactuadas, o recorrido ingressou com ação de busca e apreensão, obtendo medida liminar para apreensão do bem. Após a apreensão, a apelante quitou integralmente a dívida e pleiteou a devolução do veículo, o que foi deferido pelo juízo a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber:

(i)
se há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal na sentença recorrida;

(ii)
se é cabível a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A purgação da mora pela quitação integral da dívida antes da consolidação da posse em favor do credor é suficiente para autorizar a devolução do bem, conforme o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4.

Não se vislumbra violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, uma vez que a apelante teve oportunidade de se manifestar e contestar a ação, tendo inclusive obtido a devolução do veículo após o pagamento da integralidade do débito.

5.

O princípio da causalidade impõe ao devedor inadimplente a responsabilidade pelos custos da demanda, de modo que a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa encontra-se em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O pagamento da integralidade da dívida antes da consolidação da posse em favor do credor permite a devolução do bem apreendido, sem que isso afaste a responsabilidade do devedor pelos ônus processuais decorrentes da demanda”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, § 2º, 85, § 2º, e 487, inciso III, "a"; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 381/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0811039-68.2023.8.14.0040

APELANTE
: JAQUELINE MORAIS SOARES

ADVOGADO
: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ237726-A

APELADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO
: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB PE12450-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JAQUELINE MORAIS SOARES
objetivando a reforma da sentença de ID. nº

18428767 proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo nº 0811039-68.2023.8.14.0040, ajuizada pela instituição financeira em desfavor da parte apelante, deferiu liminarmente a medida de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial.

As partes firmaram um contrato de financiamento por meio de uma cédula de crédito bancário, no valor de R$ 22.341,44, estabelecendo que a parte apelada pagaria 16 parcelas mensais de R$ 1.396,34. Como garantia, foi entregue um veículo Renault, modelo Kwid Intens 10MT.

Contudo, a parte apelante não cumpriu com o pagamento das parcelas, mesmo após ter sido notificada extrajudicialmente pelo banco apelado.

Diante disso, o banco credor ajuizou ação de busca e apreensão devido ao inadimplemento, solicitando a concessão de liminar para apreensão do bem.

Foi proferida decisão concedendo a liminar, autorizando a busca e apreensão do veículo conforme o mandado emitido. Antes do cumprimento do mandado, a parte apelante apresentou contestação, alegando abusividade nos juros e pedindo a revisão das cláusulas contratuais, bem como a descaracterização da mora.

Após a apreensão do veículo, a apelante quitou integralmente a dívida de R$ 18.840,88, conforme demonstrado nos autos.

O
juízo a quo
julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, determinando a devolução do veículo à parte requerida, livre de ônus, conforme o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Também foi estabelecido o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC.

Irresignada com a sentença, a parte requerida interpôs recurso.

A apelante, em seu recurso, alegou violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, afirmando não ter tido oportunidade de apresentar suas razões antes da decisão. Além disso, pediu a reversão do ônus de sucumbência e a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da causa.

Em contrarrazões, a instituição financeira defendeu a manutenção da sentença, argumentando que, pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à demanda deve arcar com as despesas, conforme o artigo 82, § 2º, do CPC.

Após julgamento monocrático proferido em id 18889592, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo, na integra, a sentença proferida pelo Juízo a quo, o apelante interpôs Recurso de Agravo Interno.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Pedido de justiça gratuita deferido, preparo recursal dispensado.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se em avaliar se correta a decisão do Juízo de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na inicial, e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a” do CPC.

Adianto não assistir razão ao apelante.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a apelação se restringe em atacar o fragmento da sentença que, ao decretar a extinção do processo com resolução do mérito, deixou de apreciar os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Diante disto, a apelante requer a inversão das despesas e custas processuais, e a condenação do apelado em honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

O Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, em seu artigo 3º, prevê que o credor fiduciário, poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora do devedor.

Verifico que, no caso em análise, foi deferida a liminar pleiteada pelo apelado na inicial, sendo cumprida a busca e apreensão do veículo, conforme demonstrado em ID nº 18428752.Nesse sentido, após executada a liminar, o devedor fiduciário poderá pagar a integralidade do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, hipótese na qual, o bem apreendido será restituído livre de ônus, como preceitua o art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69.

Além disso, poderá, ainda, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser apresentada mesmo no caso de ter havido pagamento.

Observa-se nos autos, que a parte apelante apresentou contestação antes mesmo do cumprimento da liminar de busca e apreensão. E, após executada a liminar a apelante quitou a dívida em sua integralidade, dentro do prazo estabelecido no Decreto Lei nº 911/69.

Salienta-se que, a possibilidade da concessão de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia, inclusive durante plantão judiciário, além da consolidação da propriedade e da posse do bem nas mãos do credor fiduciário depois de decorridos cinco dias do cumprimento da liminar, independentemente de contraditório, não viola nenhum princípio preceituado no art. 5º, LV da Constituição Federal.

Dessa forma, não há o que se falar em violação do princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que não resta demonstrado o prejuízo do contraditório, que, no caso de ação de busca e apreensão, é diferido para momento posterior ao ato de constrição.

Impende salientar, que a apelante teve oportunizado o direito a ampla e irrestrita defesa, tanto é que apresentou contestação e quitou a integralidade da dívida a fim de evitar a perda do bem pela consolidação da propriedade nas mãos do credor.

De outra monta, quanto à controvérsia dos honorários e custas processuais, a parte apelante requer a inversão e condenação do banco apelado em honorários advocatícios no montante de 20% do valor da causa.

Entretanto, o STJ já consolidou o entendimento de que em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Na hipótese, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por motivo superveniente, motivo pelo qual ao agravado não são impostos os ônus de sucumbência. 4. Agravo interno não provido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1291573/SP.Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , Terceira Turma, julgado em18/03/2019, DJe 21/03/2019).

Nessa esteira, observa-se que mesmo tendo sido a parte apelante notificada extrajudicialmente quanto ao débito devido à instituição bancária, o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da ação.

Neste viés, tendo em vista que a extinção do feito ocorreu em decorrência da quitação da dívida, efetivada pela apelante, infere-se que houve o reconhecimento tácito do pedido inicial, e, portanto, cabe a parte apelante, em respeito ao princípio da causalidade e da sucumbência, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Isto porque, resta claro que o exercício do direito de ação só foi necessário em razão da inadimplência imputada ao consumidor/apelante.

Dessa forma, considerando o entendimento jurisprudencial, bem como os princípios da sucumbência e causalidade, aquele que perdeu a ação ou deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Ora, sendo o pagamento da dívida o reconhecimento tácito do pedido, bem como não tendo a parte apresentado um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do banco autor, escorreita a sentença e a consequente condenação em custas e honorários para a parte ré, ora apelante.

Por essa razão, entendo que não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência, uma vez que o próprio apelante deu causa à propositura da ação, não podendo a Instituição Financeira ser condenada por algo que lhe era de direito, ou seja, interpor a Ação de Busca e Apreensão.

Deste modo, deve ser mantida a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/11/2024